Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701999-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS AGRAVADO: ELAINE BRAGA MARTINS D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos no 0739303-05.2023.8.07.0001, ao sanear o feito, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição (ID 179326512, origem). A parte agravada apresentou contrarrazões no ID 55835144. Analisando o processo referência, constatei que no dia seguinte à interposição do presente recurso foi realizada audiência de instrução e julgamento (ID 184552295, origem), ocasião em que as partes solicitaram a suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias). Ao final da referida audiência a juíza proferiu a seguinte decisão: Declaro encerrada a instrução probatória. Suspendo o processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias). Decorrido o prazo intimem-se as partes para se manifestarem acerca do interesse na continuidade da tramitação processual. Em caso positivo, intimem-se as partes para apresentarem alegações finais no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. O andamento processual de suspensão foi registrado no ID 184567396. Diante disso, impõe-se aguardar o decurso do prazo de suspensão para, caso subsista o interesse recursal, analisar o presente recurso. Assim sendo, aguarde-se o decurso do prazo de suspensão do processo, nos termos da decisão de ID 184552295 do processo referência. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator